Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. OMISSÃO CULPOSA DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTAMENTO. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DO BEM. DANOS. EXISTÊNCIA.
1. Considera-se fundamentada a sentença na qual o julgador indicou as razões de fato e direito que formaram seu convencimento (CPC/2015 485 II).
2. Mantém-se os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora, se não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela juntada no processo.
3. Não se reconhece culpa exclusiva de terceiro pela compra e venda fraudulenta envolvendo a autora, se houve culpa da ré/proprietária (locadora de automóveis) que se omitiu na comunicação do ilícito à autoridade policial, o que teria impedido a aquisição do veículo pela autora.
4. Sendo a autora despojada do veículo adquirido, em operação policial, em razão de sua apreensão, tem ela direito a indenização por danos material e moral.
5. A fixação da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 não comporta redução.
6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.